Tribunal: TJMT
Processo: 1010827-65.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010827-65.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT.
RECORRENTE: ZIRLEI MARIA DA SILVA - ME
RECORRIDA: ISABELI GONCALVES DE MELO RIBEIRO DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO NO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ZIRLEI MARIA DA SILVA – ME contra sentença que julgou procedente pedido formulado por ISABELI GONÇALVES DE MELO RIBEIRO DA SILVA, condenando a recorrente à devolução de R$ 1.300,00 a título de danos materiais, diante do exercício do direito de arrependimento pela consumidora em contratação realizada fora do estabelecimento comercial. A recorrente pleiteia a reforma da decisão para julgamento de improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a aplicação do direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor nas contratações realizadas fora do estabelecimento comercial, quando exercido no prazo legal e sem a efetiva prestação de serviço pela fornecedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação dos serviços ocorreu em local itinerante, fora da sede da empresa, configurando hipótese de fornecimento fora do estabelecimento comercial e atraindo a aplicação do art. 49 do CDC.
4. O direito de arrependimento foi exercido tempestivamente, dois dias após o pagamento parcial, sendo desnecessária qualquer motivação adicional por parte da consumidora.
5. Não houve demonstração de prestação efetiva dos serviços contratados ou de que os materiais digitais enviados à autora tenham sido utilizados, de forma que não se justifica a retenção dos valores pagos.
6. A divulgação da imagem do menor em redes sociais ocorreu por iniciativa exclusiva da fornecedora, sem confirmação do contrato, o que afasta qualquer alegação de prejuízo decorrente da desistência pela autora.
7. A recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme impõe o art. 373, II, do CPC, tampouco comprovou prestação parcial relevante do serviço.
8. Correta a sentença ao determinar a devolução integral dos valores pagos, nos termos do art. 49 do CDC, não havendo fundamentos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A contratação de serviço realizada fora do estabelecimento comercial confere ao consumidor o direito de arrependimento, desde que exercido no prazo legal de sete dias, nos termos do art. 49 do CDC. 2. A simples remessa de conteúdo digital desacompanhada de efetiva prestação do serviço ou de prova de benefício concreto ao consumidor não afasta o dever de restituição integral dos valores pagos. 3. A divulgação da imagem do consumidor em rede social antes da formalização contratual é de responsabilidade exclusiva do fornecedor e não pode ser oposta como argumento para retenção de valores em caso de arrependimento tempestivo.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 49; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010827-65.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISABELI GONCALVES DE MELO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 043.623.551-03 (RECORRIDO), HEBER MARIANO GONCALVES - CPF: 034.859.501-81 (ADVOGADO), ZIRLEI MARIA DA SILVA - CNPJ: 23.644.679/0001-57 (RECORRENTE), HENRIQUE CAPORAL PEREIRA - CPF: 005.492.360-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025